Tribunal: STF
Processo: EP 144
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada face de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR , decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incuro nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 106).



    Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 107).



    Em 6/10/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou as certidões para análise e deliberação para fins de remição do executado (eDoc. 122).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Júnior à remição de 23 dias de sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho” (eDoc. 125).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 18/7/2025, GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR, com 42 (quarenta e dois) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, foi preso preventivamente de 23/2/2025, cuja a prisão foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias (eDoc. 112).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    Em relação à atividade laboral, consta que o sentenciado trabalhou no interior do estabelecimento prisional, nos períodos de 18/6/2025 a 25/9/2025, totalizando 78 (setenta e oito) dias, conforme atestado de trabalho encaminhado pela Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc. 122).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao reeducando o direito de remir 23 (vinte e três) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 125):



    “Consoante estabelece o art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, a documentação de fl. 817 e o Controle de frequência diária para o trabalho atestam que Germano Siqueira Lube Júnior desenvolveu atividades laborais, nos períodos de 2.5.2025 a 31.7.2025, no horário das 8h às 17h, com carga horária de 8h, totalizando 71 dias trabalhados. De acordo com as informações da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, o sentenciado desempenhou atividade de marcenaria. O tempo trabalhado corresponde a 23 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Júnior à remição de 23 dias de sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 2 (dois) dias trabalhados poderá ser acumulado para os cálculos de futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente